Tribunal: TJDFT
Processo: 0738080-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. CELULAR. CONCESSÃO DA LIMINAR PARA REATIVAR A LINHA. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência que visava determinação para que a agravada reativasse imediatamente a linha telefônica e seus benefícios no plano contratado.
3. Em sede de cognição sumária e provisória, típica de tutelas provisórias, as evidências permitem concluir que houve um cancelamento equivocado da linha do agravante. O agravante realizou no mesmo dia do cancelamento diversas ligações para tentar reativar a linha sem sucesso.
4. Sobre a urgência, em tempos atuais, numa sociedade em rede, não é possível permanecer sem um telefone celular por muito tempo.
5. Não há irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada, pois o agravante deverá pagar pelos serviços usufruídos.
6. Os fatores, em conjunto, indicam a necessidade da parcial concessão da liminar para que seja reativada de forma imediata a linha do recorrente.
7. Considerando que, em momento algum, houve manifestação judicial sobre a alegação de descumprimento da liminar, não pode o recorrente, de per saltum, trazer o debate ao Tribunal sob pena de supressão de instância, afrontando-se o princípio do duplo grau de jurisdição.
8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Negou-se provimento ao agravo interno.